Tribunal: TJBA
Processo: 0516465-82.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516465-82.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Holiste Psiquiatria Ltda e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES, DANIELA LIMA DE ANDRADE BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS

APELADO: Holiste Psiquiatria Ltda e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEFERIMENTO
DE DILAÇÃO DE PRAZO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECÁLCULO DE IPTU. TÍTULO EXECUTIVO QUE SE REFERE AO EXERCÍCIO DE 2018. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA DECISÃO AOS EXERCÍCIOS SEGUINTES. LIMITES DA COISA JULGADA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 239 DO STF.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0516465-82.2018.8.05.0001
, em que figura como
Apelante
HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA

e Apelad
o MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR a preliminar suscitada e

NEGAR
PROVIMENTO
ao presente apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça